Tribunal: TJDFT
Processo: 0736894-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS REALIZADAS EM NOME DO TITULAR DA UNIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE TITULARIDADE À CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. BAIXA COMPLEXIDADE DA DEMANDA. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA.
1. O princípio da dialeticidade impõe que o apelante apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões do apelo atacam os fundamentos da sentença.
2. A fixação dos honorários advocatícios deve ser realizada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, diante da impossibilidade de mensuração, sobre o valor atualizado da causa, à medida que atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
3. Inexistindo demasiada complexidade da matéria abordada, que exija zelo profissional e dedicação além do normal, ou dificuldade de acesso ao lugar da prestação do serviço, a verba deve ser fixada no percentual mínimo legal.
4. Apelação provida.